Tribunal: TJDFT
Processo: 0724985-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) No PROCESSO: 0724985-54.2022.8.07.0000 RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 1. Cuida-se de Reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, contra a decisão do 2o Juizado de Violência Doméstica de Brasília que indeferiu medidas protetivas de urgência em favor de I.F.S. Noticiou o reclamante que I.F.S. formulou requerimento de medidas protetivas de urgência em face de seu ex-namorado A.R.C.S.X. (interessado), diante da notícia de prática de infrações penais de injúria, vias de fato e ameaça. Informou que o relacionamento durou cerca de 6 (seis) meses, rompendo-se desde 1o-julho-2022, não tendo advindo filhos. Narrou que a vítima I.F.S. disse ter sido muito agredida física e moralmente por A.R.C.S.X. durante o relacionamento, tendo ela inclusive registrado a ocorrência policial n. 1094/2022-DEAN-I. A.R.C.S.X. faria uso de bebida alcoólica e maconha. Acerca dos fatos, I.F.S. descreveu que, em 24-junho-2022, estava na companhia de A.R.C.S.X., quando começaram a discutir por motivo fútil (ciúmes), quando ele se irritou e passou a ofendê-la, proferindo xingamentos tais como: “SUA VAGABUNDA, LOUCA, SURTADA, PROBLEMATICA”. Ainda segundo I.F.S., no dia 1o-julho-2022, ela estava no hotel Alvorada, na companhia de A.R.C.S.X., quando tentou conversar com sobre como o comportamento dele a estava prejudicando emocionalmente, inclusive aumentando suas crises de ansiedade, tendo ele dito: “'I. [omissão nossa] SE MATA LOGO, NINGUÉM VAI SENTIR SUA FALTA, SEU FILHO ESTÁ MELHOR SEM VOCE', 'NA REALIDADE ANTES DE SE MATAR FAZ UMA COISA, SAIA DANDO PARA TODO MUNDO, PORQUE É ISSO QUE VOCE SABE FAZER'”. Em seguida, A.R.C.S.X. a empurrou para a sacada do 9o andar onde estavam, quando ela lhe disse “CALMA AS COISAS NÃO SÃO ASSIM”, ao que ele respondeu “VOCE É MUITO É COVARDE E SÓ QUER CHAMAR A ATENÇÃO”. Diante disso, a ofendida tentou chamar um motorista pelo aplicativo Uber, por três vezes, mas A.R.C.S.X. cancelou as chamadas, então, ela foi se deitar, pois já era madrugada. Entretanto, foi acordada por A.R.C.S.X. que a sacudia com violência, a jogou para fora da cama, ela caiu ao chão e quando conseguiu se levantar, ele a empurrou contra a parede, fazendo com que sua cabeça batesse contra a parede. Em razão disso, ela pegou seus pertences e tentou sair do apartamento, mas ele a impedia, segurando-a fortemente pelos braços e dizendo “VOCÊ NÃO VAI EMBORA”. Ela começou a gritar, outros hóspedes apareceram nas portas de seus apartamentos e A.R.C.S.X. desistiu de segurá-la, embora ainda tenha tentado arrastá-la de volta para o apartamento quando ela esperava o elevador, mas ela conseguiu se desvencilhar. Ela caminhou até o Congresso Nacional, tendo A.R.C.S.X. durante todo o percurso telefonado e enviado mensagens implorando por uma conversa e perguntando pela localização dela, que cedeu e lhe enviou sua localização, e foi ele até ela. Após prometer que a levaria para casa, ela entrou no carro dele que, contudo, a levou de volta para o hotel. No hotel, ele passou a acariciá-la e, diante da negativa dela, disse “SÓ PARO QUANDO VOCÊ CEDER”, então, ela cedeu e ele disse “AGORA SÓ SE VOCE ME IMPLORAR”, tendo ela sido obrigada a implorar pelo sexo, ou a situação não teria fim. Após a conjunção carnal, ele a levou para casa, quando ela terminou o relacionamento com ele. I.F.S. narrou ainda que, no dia 3-julho-2022, estava na companhia de T. seu ex-companheiro, quando A.R.C.S.X. passou a telefonar diversas vezes para ela, mesmo após terem conversado por WhatsApp e ela ter-lhe dito que não havia mais relacionamento entre eles. T. percebeu as ligações de A.R.C.S.X. e resolveu atender, quando este disse “FALA PARA I. [omissão nossa] SE MATAR E QUE R. [omissão nossa] VAI MORRER TAMBÉM”, sendo R. o filho dela com T., com 6 (seis) anos de idade. Informou o reclamante que a autoridade judiciária indeferiu as medidas protetivas de urgência requeridas pela vítima, sob os seguintes fundamentos: ausência de contemporaneidade suficiente para justificar a adoção de qualquer medida assecuratória, pois a vítima registrou a ocorrência policial duas semanas após os fatos; após as supostas vias de fato, as partes se encontraram e mantiveram relação sexual; as mensagens enviadas ao namorado da vítima não conteria ameaças; as imagens apresentadas pela vítima revelariam um intenso diálogo com A.R.C.S.X. e, ao que consta, este estaria desejando reaver certa substância (talvez entorpecentes) e, após, não queria mais vê-la. Diante disso, sustentou o reclamante ter incorrido a decisão guerreada em error in judicando. Afirmou que o deferimento de medidas protetivas de urgência é o mínimo necessário para a proteção à mulher vítima de violência diante da presença dos fatores de risco da patente violência psicológica sofrida por I.F.S. Enfatizou que a vítima descreveu o perfil violento do suposto ofensor, descreveu agressão física e prática de relação sexual mediante intimidação. Argumentou que o fato de a ofendida ter se encontrado com o A.R.C.S.X. não o exime de sua responsabilidade penal por tê-la agredido em data anterior, pois evidente que a vítima se encontrava em ciclo de violência doméstica do qual não conseguia se libertar, ao passo que a prática de relação sexual se deu apenas para que a situação se findasse. Aduziu que a mensagem “FALA PARA I. [abreviação nossa] SE MATAR E QUE R. VAI MORRER”, no contexto de violência vivenciado pela vítima, causaram-lhe intimidação, tanto que ela compareceu à Delegacia de Polícia para registrar ocorrência. Frisou que a demora no registro se deu exatamente por estar a vítima inserida em um ciclo de violência, e é natural que a vítima hesite em fazê-lo por estar emocionalmente envolvida, mas, ao decidir fazê-lo, deve ser acolhida pelo sistema de justiça, até porque o simples fato de registrar ocorrência contra o autor do fato é um fator de risco. Enfatizou que não há exigência legal para que a mulher comunique os fatos imediatamente para ser protegida, ao contrário, a lei lhe confere o prazo de 6 (seis) meses para formular representação. Ainda quanto ao ponto, sustentou que o argumento do magistrado de que a ausência de registro imediato de ocorrência policial significa ausência de risco à vítima representa uma absoluta banalização dos efeitos a longo prazo da violência psicológica e a desconsideração dos dilemas vivenciados por mulheres presas em relações abusivas, em clara violação das novas diretrizes trazidas pela Lei 14.188/2021. Salientou que no formulário constam diversos fatores de risco, indicando-os como: “o ofensor já ameaçou a vítima ou algum familiar com a finalidade de atingi-la; o agressor já a agrediu fisicamente com empurrão; o agressor já obrigou a vítima a ter relações sexuais ou praticar atos sexuais contra a vontade dela; o agressor persegue a vítima, demonstra ciúme excessivo, tenta controlar a vida da vítima e as coisas que ela faz; o agressor já teve algum destes comportamentos: disse algo parecido com a frase: “se não for minha, não será de mais ninguém”; fez telefonemas, enviou mensagens pelo celular ou e-mails de forma insistente; perturbou, perseguiu ou vigiou a vítima nos locais que ela frequenta; proibiu a vítima de visitar familiares ou amigos; teve outros comportamentos de ciúme excessivo e de controle sobre a vítima; a vítima já registrou ocorrência policial ou formulou pedido de medida protetiva de urgência envolvendo o mesmo agressor; o agressor já descumpriu medida protetiva anteriormente; as agressões ou ameaças do ofensor se tornaram mais frequentes ou mais graves nos últimos meses; o agressor faz uso abusivo de álcool e drogas; o agressor já tentou suicídio ou falou em suicidar-se; o agressor já ameaçou ou agrediu os filhos da vítima; a vítima se separou recentemente ou manifestou intenção de se separar dele; a vítima tem filho de outro relacionamento; o filho da vítima já presenciou atos de violência do agressor contra a vítima; a vítima se sente isolada de amigos, familiares, pessoas da comunidade ou trabalho. São 13 fatores de risco no presente caso, o que qualifica o caso como sendo de risco elevado. A consideração dos fatores de risco na decisão sobre as medidas protetivas de urgência é obrigatória, nos termos do art. 5o da Resolução Conjunta n. 05/2020 – CNJ e CNMP.” (ID 37731569, p. 7-8, grifos do original). Obtemperou que a proteção à mulher deve se dar da forma mais efetiva possível, não sendo necessária a prova cabal de um crime, mas indícios suficientes de uma situação de risco, e devem ser guiadas pelo princípio da precaução e da máxima efetividade dos direitos fundamentais, informados pelos índices alarmantes de violência contra a mulher no contexto brasileiro e pelas diretrizes internacionais de proteção aos direitos humanos das mulheres. Destacou que vulnerabilidade da mulher para a aplicação da Lei Maria da Penha é presumida pelo contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça na MPUMP n. 6/DF, julgado em 18-maio-2022. Invocou, outrossim, o artigo 7o da Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher (Convenção de Belém do Pará, Decreto n. 1.973/1996). Colacionou precedentes deste Tribunal de Justiça no sentido que as medidas protetivas de urgência devem ter duração enquanto forem necessárias à proteção da mulher. Em face do exposto, requereu, liminarmente e no mérito, o deferimento das medidas protetivas de urgência nos termos do requerimento formulado pela vítima. É o relatório. Admito a reclamação, haja vista que se trata de decisão sem recurso específico, passível de resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, nos moldes do artigo 232 do novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Ademais, esta egrégia Corte tem admitido o cabimento de Reclamação em face das decisões que analisam os pedidos de Medida Protetiva de Urgência (acórdãos n. 777372, 750355, 654574). Saliente-se, desde já, que embora os crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, por si só, não se insiram nas hipóteses que admitem a tramitação em segredo de justiça, os nomes serão abreviados conforme prática que vem sendo adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista tratar-se de delitos praticados nas esferas de privacidade e intimidade, as quais devem ser resguardadas. A liminar em Reclamação Criminal não possui previsão legal, tratando-se de medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo urgente, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do reclamante, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não se verifica no caso. Pois bem. Nos termos constantes nos autos, os fatos que ensejaram o requerimento de medidas protetivas de urgência em favor de I.F.S. datam de 24-junho, 1o e 3-julho-2022, originários de brigas com injúrias, vias de fato e ameaças entre a I.F.S. e seu ex-namorado A.S.C.S.X. Distribuídos os autos ao 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Brasília, o magistrado do conhecimento, em 21-julho-2021, consignou que o pedido foi analisado e acolhido durante o plantão judiciário, entretanto, concluiu não haver embasamento para o acolhimento de medidas protetivas, nos seguintes termos (ID 37731571, p. 30-31): Nestes autos I.F.S. [abreviação nossa] formulou pedido de medidas protetivas de urgência em relação ao seu ex-namorado A.S.C.S.X. [abreviação nossa]ao relatar injúria, vias de fato e ameaça que atribuiu a este, ocorridas entre 24 de junho e 3 de julho de 2022 consoante consignado na Comunicação de Ocorrência Policial 2.014/2022 - DEAM I. O pleito foi analisado e acolhido durante o plantão judiciário, conforme decisão de id 131734327. Contudo e não obstante o entendimento adotado pela MMa. Juíza de Direito Substituta que promoveu sua inicial análise extrai-se que não há embasamento para o acolhimento do pedido de medidas protetivas, pois o relato da requerente registra episódios ocorridos entre 24 de junho de 2022 e 3 de julho de 2022, ou seja, mais de duas semanas antes do registro da ocorrência policial em 19 de julho de 2022 sem que se tenha informação de qualquer conduta do ora requerido nesse interregno, o que revela a ausência de contemporaneidade suficiente para justificar a adoção de alguma providência assecuratória e a inexistência de atual e concreta situação de risco, mesmo porque após a apontada agressão física voltaram a se encontrar dois dias após quando mantiveram relação sexual de forma consensual, e a mensagem ao que consta enviada ao namorado da ora requerente no dia 3 p.p. não contém, a rigor, ameaça contra I.: (...) Oportuno ainda registrar que as imagens de mensagens apresentadas pela requerente para instruir seu pedido revelam intenso diálogo entre ela e o requerido e ao que consta Arthur demonstra interesse em reaver algo de sua propriedade que está na posse de Isadora, indicando que após recuperar o que foi descrito apenas como "hx", que pode ser eventualmente se tratar de substância entorpecente conforme referência contida na mensagem de id 131733546, não quer mais vê-la ("Só quero pegar meu hx e nunca mais te ver. Se puder queria que fosse o quanto antes" - id 131733551), contexto que evidencia que exceto para resolver essa pendência o ora requerido não pretende se aproximar ou buscar contato com a ex-namorada e, assim, não estão presentes os pressupostos para a aplicação de medidas protetivas de urgência. Dessa forma e a despeito da existência de pretérita situação conflituosa entre os envolvidos, sem contemporaneidade com o pedido formulado, não há justificativa para a adoção de medidas protetivas de urgência consoante entendimento acolhido pelo egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios sobre o tema: (...) Ressalte-se que as medidas protetivas representam limitações a direitos fundamentais e não podem ser estabelecidas a esmo, sem critério e sem a presença de subsídios sérios que a justifiquem, ainda mais por ser considerado que eventual descumprimento de alguma delas, ainda que indevidamente estabelecidas, pode sujeitar o requerido à prisão além de configurar delito autônomo previsto no artigo 24-A da lei 11.340/06. Outrossim, possível a reapreciação, pelo juízo natural, da decisão prolatada durante o plantão judiciária quando desprovida do necessário suporte consoante reconhecido pela egrégia 3a Turma Criminal do TJDFT nos autos da Reclamação Criminal 0716486-86.2019.8.07.0000: "Ressalte-se, ainda, que tendo o Juiz de Direito do Segundo Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra Mulher de Brasília verificado, de plano, que a decisão proferida pela MM. Juíza Substituta que atuou durante o plantão judiciário estava fundada em equivocada premissa, incidência da Lei 11.340/06 ao contexto fático apresentado, foi necessária pronta correção sem que isso signifique tentativa de elevar o juízo natural à condição de “instância revisora”, o que efetivamente não se pretendeu, para evitar a perpetuação de flagrante ilegalidade pelo estabelecimento de medidas protetivas em hipótese não abrangida pela legislação." Assim, REVOGO a determinação judicial anterior que deferiu as medidas protetivas em favor da requerente com efeitos retroativos à data em que estabelecidas. Dê-se ciência aos envolvidos e ao Ministério Público. Oportunamente traslade-se para o Inquérito Policial cópia da decisão que fixou as medidas protetivas, da presente decisão e das certidões de intimação e arquivem-se os presentes autos. BRASÍLIA, DF, 21 de julho de 2022 Pois bem. De acordo com a descrição dos fatos feitas pela ofendida, observa-se que não há fundamentos concretos que justifiquem o deferimento de medidas protetivas em seu favor. Em que pese haja notícias de crimes em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, motivada por questões de gênero, a fixação de medidas protetivas de urgência exige ainda haja situação de risco, ou seja, indícios de que os atos de violência irão se repetir no futuro, colocando em perigo iminente a ofendida. O relacionamento entre as partes durou cerca de 6 (seis) meses e, embora a vítima tenha noticiado ter sido marcado por violências físicas e psicológicas e tenha detalhado três episódios neste sentido, não se extrai dos elementos indiciários apresentados evidências consistentes de que a violência persista, mormente porque a relação afetiva já se encerrou há quase um mês (desde 1o-julho-2022) e também há quase um mês teria se dado a última conduta ofensiva (em 3-julho-2022), que consistiu no envio de uma mensagem que a vítima interpretou como ameaçadora. Em sede de cognição sumária, não se evidencia situação de risco atual e iminente a indicar a necessidade da medida excepcional de deferimento liminar de medidas protetivas de urgência nem patente ilegalidade na decisão que as indeferiu, pois devidamente fundamentada em elementos do caso concreto. A análise detida dos pontos suscitados pela Defesa, contudo, será realizada no julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Intimem-se os interessados para que apresentem resposta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme artigo 236, parágrafo único, do RITJDFT. 3. Oficie-se o Juízo reclamado, nos termos do artigo 236 do RITJDFT. 4. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 237 do RITJDFT. Cumpra-se. Brasília, 26 de julho de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator